Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733679-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DAMASCENO VIDAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA DAMASCENO VIDAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Resolução Parcial da Sociedade no 0722909-12.2022.8.07.0015, deferiu o pedido da tutela provisória de urgência, afastando a agravante da administração da sociedade empresária, Xavier Negócios Imobiliários Ltda – ME. A agravante sustenta que os fatos narrados pelo agravado, que deram ensejo ao deferimento da liminar, são inverídicas, não havendo reais motivos para seu afastamento da administração da empresa. Narra que, na verdade, o conflito entre os sócios se iniciou quando os filhos do agravado decidiram que participariam da administração da empresa e desde então tem hostilizado a agravante, inclusive com registro de ocorrências que lhe imputam falsamente conduta criminosa. Destaca que os locatários que não receberam o repasse dos alugueis em razão da própria confusão criada pelo agravado, que transferiu os valores constantes das contas da empresa para a sua conta pessoal. Afirma que não há comprovação de que os empréstimos contratados não tiveram anuência dos sócios e que na própria decisão agravada há o reconhecimento da ausência de provas das alegações do agravado e que indícios não são suficientes ao deferimento do pedido. Em razão destes fundamentos requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida o pedido de antecipação da tutela. Preparo recolhido devidamente recolhido no ID 40022744 e 40022746. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurge-se a agravante contra a decisão do Juízo de origem que concedeu a antecipação de tutela e a afastou da administração da sociedade empresária, Xavier Negócios Imobiliários Ltda – ME. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 138675572 dos autos de origem: Vistos etc. ALBERTO XAVIER e outros propõem a presente ação em face de LUCIANA DAMASCENO VIDAL. Sustentam que são sócios da empresa Xavier Negócios Imobiliários LTDA – ME. A administração da sociedade ficou a cargo dos sócios Carlos Alberto Xavier e Luciana Damasceno Vidal, sendo estritamente vedado, aos sócios administradores, agirem separadamente, sem autorização do outro, a realização de negócios estranhos ao interesse social. Contudo, a ré, aproveitando-se da confiança nela depositada, praticou diversos atos fraudulentos, em nome da sociedade e dos sócios, com o fim de beneficiar-se. Descobriu-se que, em 06/05/2021, a ré, sem o conhecimento dos autores e utilizando-se dos seus certificados digitais, promoveu a Oitava Alteração Contratual, retirando Ivete de Oliveira Xavier da sociedade, passando a ser detentora de 51% das cotas sociais. Em 18/02/2022, a ré promoveu a Nona Alteração Contratual, a partir da qual passou a ser a administradora da empresa, sem necessidade da anuência do sócio Xavier para a prática de qualquer ato. Sustentam que as referidas alterações do contrato social são nulas. A ré também contraiu diversos empréstimos bancários de valores elevados, sem o conhecimento dos autores e com sua inclusão na condição de avalistas, apropriando-se para si de tais valores; fraudou a assinatura do primeiro autor em diversos documentos; apropriou-se de valores da locação de imóveis dos clientes da imobiliária. Estimam que os prejuízos causados pela ré alcancem o montante de R$ 700.000,00. Mais recentemente, a ré bloqueou o acesso dos autores às contas bancárias da empresa, pelas quais recebe e repassa os aluguéis dos imóveis administrados. Arrolam razões de direito. Requerem, a título de tutela provisória de urgência: i) a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, a fim de que proceda, no contrato social da empresa, a averbação da exclusão da sócia Luciana Damasceno Vidal, fazendo constar que, no quadro societário, integrem somente os sócios Carlos Alberto Xavier e Ivete de Oliveira Xavier, designando o primeiro como sócio administrador; ii) subsidiariamente, a averbação da destituição da sócia Luciana Damasceno Vidal do encargo de sócia-administradora da sociedade, fazendo constar como administrador, unicamente, o sócio Carlos Alberto Xavier; iii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Bradesco S.A., Banco de Brasília – BRB, Banco Itaú S.A., SICOOB, Banco Santander S.A., para que apresentem todos os documentos, tais como contratos e extratos, informando detalhadamente toda a movimentação bancária realizada, sobretudo os dados das contas destinatárias de transferência e PIX, relativos à empresa Xavier Negócios Imobiliários LTDA – ME e aos sócios Carlos Alberto Xavier, Ivete de Oliveira Xavier, a partir de 28/09/2020, data em que a ré ingressou no quadro societário da empresa; iv) seja desautorizado à ré Luciana Damasceno Vidal a realizar qualquer movimentação nas contas bancárias de titularidade da empresa, e autorizado o sócio Carlos Alberto Xavier a movimentação; v) a consulta aos sistemas SISBAJUD e SNIPER, para que proceda a verificação de todas as contas bancárias e ativos financeiros em nome da sociedade empresária a partir de 28/09/2020. Ao final, requerem: i) a exclusão da sócia Luciana Damasceno Vidal, em razão do cometimento de falta grave; ii) a declaração de nulidade das alterações do contrato social que sucederam o ingresso da ré na sociedade, a saber, as Oitava e Nona Alterações Contratuais; iii) sejam apurados os danos materiais causados pela ré para a compensação como previsto no art. 602 do CPC. Juntam documentos. Emenda à inicial de ID. 138254439 pela qual os autores pedem a exclusão do pedido de declaração de nulidade das alterações contratuais e o prosseguimento do presente feito quanto à exclusão da sócia faltosa. Ainda, pedem a exclusão da autora Ivete de Oliveira Xavier da demanda. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID. 138254439. Trata-se de ação proposta por CARLOS ALBERTO XAVIER e outro em face de LUCIANA DAMASCENO VIDAL, pela qual pedem, a titulo de tutela de urgência: i) a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, a fim de que proceda, no contrato social da empresa, a averbação da exclusão da sócia Luciana Damasceno Vidal, fazendo constar que, no quadro societário, integrem somente os sócios Carlos Alberto Xavier e Ivete de Oliveira Xavier, designando o primeiro como sócio administrador; ii) subsidiariamente, a averbação da destituição da sócia Luciana Damasceno Vidal do encargo de sócia-administradora da sociedade, fazendo constar como administrador, unicamente, o sócio Carlos Alberto Xavier; iii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Bradesco S.A., Banco de Brasília – BRB, Banco Itaú S.A., SICOOB, Banco Santander S.A., para que apresentem todos os documentos, tais como contratos e extratos, informando detalhadamente toda a movimentação bancária realizada, sobretudo os dados das contas destinatárias de transferência e PIX, relativos à empresa Xavier Negócios Imobiliários LTDA – ME e aos sócios Carlos Alberto Xavier, Ivete de Oliveira Xavier, a partir de 28/09/2020, data em que a ré ingressou no quadro societário da empresa; iv) seja desautorizado à ré Luciana Damasceno Vidal a realizar qualquer movimentação nas contas bancárias de titularidade da empresa, e autorizado o sócio Carlos Alberto Xavier a movimentação; v) a consulta aos sistemas SISBAJUD e SNIPER, para que proceda a verificação de todas as contas bancárias e ativos financeiros em nome da sociedade empresária a partir de 28/09/2020. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para exclusão da sócia Luciana Damasceno Vidal dos quadros sociais não merece prosperar. O provimento jurisdicional declaratório, constitutivo ou condenatório não pode ser objeto de tutela provisória, mas apenas de sentença. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. A exclusão do sócio dos quadros sociais configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Quanto aos pedidos de expedição de ofício a diversas instituições financeiras para que apresentem contratos e extratos, informando detalhadamente toda a movimentação bancária relativa à empresa Xavier Negócios Imobiliários LTDA – ME e aos sócios Carlos Alberto Xavier e Ivete de Oliveira Xavier, a partir de 28/09/2020, bem assim de consulta aos sistemas SISBAJUD e SNIPER para que proceda a verificação de todas as contas bancárias e ativos financeiros em nome da sociedade empresária, entendo que tais providências têm natureza probatória (na medida em que visam a demonstrar as faltas graves imputadas à ré e os supostos prejuízos por ela causados), devendo ser requeridas no momento oportuno (da dilação probatória), não havendo motivos conhecidos para a produção antecipada da prova. Os autores ainda pedem a destituição da sócia Luciana Damasceno Vidal do encargo de administradora da sociedade, fazendo constar como administrador, unicamente, o sócio Carlos Alberto Xavier e que seja desautorizado à ré a realizar qualquer movimentação nas contas bancárias de titularidade da empresa, e autorizado o sócio Carlos Alberto Xavier. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. No caso concreto, os autores imputam à requerida as seguintes condutas: i) a ré, sem o conhecimento dos autores e utilizando-se dos seus certificados digitais, promoveu a Oitava Alteração Contratual, retirando Ivete de Oliveira Xavier da sociedade, passando a ser detentora de 51% das cotas sociais e a Nona Alteração Contratual, a partir da qual passou a ser a administradora exclusiva da empresa; ii) a ré contraiu diversos empréstimos bancários de valores elevados, sem o conhecimento dos autores e com sua inclusão na condição de avalistas, apropriando-se para si de tais valores; iii) a ré fraudou a assinatura do primeiro autor em diversos documentos; iv) a ré apropriou-se de valores da locação de imóveis dos clientes da imobiliária; v) a ré bloqueou o acesso dos autores às contas bancárias da empresa, pelas quais recebe e repassa os aluguéis dos imóveis administrados. Passo à análise das provas. No que concerne à alegação de ter a ré promovido a alterações do contrato social, utilizando-se dos certificados digitais dos autores, sem o seu consentimento, tenho como não demonstrada. As referidas alterações foram, de fato, assinadas mediante o uso dos certificados digitais dos sócios. Contudo, não há provas de ter a ré assinado em nome e sem o consentimento dos autores. Quanto à alegação de ter a ré contraído diversos empréstimos bancários de valores elevados, sem o conhecimento dos autores e com sua inclusão na condição de avalistas, apropriando-se para si de tais valores, mais uma vez, tenho como não demonstrada. Os referidos contratos de empréstimos estão comprovados. Contudo, não há provas de ter a ré celebrado os referidos contratos sem o conhecimento dos autores e de ter se apropriado dos respectivos valores. Igualmente, tenho como não comprovada a alegação de ter a ré fraudado a assinatura do primeiro autor em diversos documentos. Por outro lado, a alegação de ter a ré se apropriado de valores da locação de imóveis dos clientes da imobiliária aparentemente corresponde à verdade. O boletim de Ocorrência Policial de ID. 138191985 traz a versão dos fatos de CEZAR WOLKE EVANGELISTA e de LUIZ CARLOS MARCOLINO, clientes da imobiliária requerente, para os quais a ré pedia ao inquilino o adiantamento do pagamento dos alugueis, todavia repassava as quantias para o locador com atraso. Tais alegações também foram corroboradas pela versão da locadora Andrea Ribeiro Bosi (conforme documento de ID. 138196337). Ainda, há provas de confusão patrimonial entre a sociedade requerente e a requerida, tendo a requerida recebido, para si, valores devidos à sociedade (conforme documentos de IDs. 138197500, 138197531, 138197532). Tais fatos caracterizam-se como condutas incompatíveis com os deveres do administrador para com a empresa. Assim, entendo presente o primeiro pressuposto ao deferimento da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito. Quanto ao segundo pressuposto legal - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - tenho como igualmente demonstrado, e consiste no fato de a ré ser, atualmente, a única administradora da sociedade requerente (conforme documento de ID. 138254440), tendo poderes para prosseguir com as práticas indevidas. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da tutela provisória de urgência para afastar a ré, LUCIANA DAMASCENO VIDAL, da administração da sociedade empresária requerente, XAVIER NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, atribuindo a administração social exclusivamente ao sócio CARLOS ALBERTO XAVIER. Junta Comercial para averbação desta decisão à margem do registro da empresa. Caberá exclusivamente ao novo administrador, CARLOS ALBERTO XAVIER, a movimentação das contas bancárias da sociedade. Caberá a ele próprio, munido desta decisão e da certidão da Junta Comercial, informar às instituições financeiras respectivas para cumprimento do comando. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Designe-se a data da solenidade. Com a data, intimem-se os autores e cite-se o réu. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo de defesa do réu, a partir da data daquela solenidade, sem necessidade de nova intimação. Os artigos 1.030 e 1.085do Código Civil dispõem: Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Sobre o tema, ensina André Luiz Santa Cruz Ramos: Nas sociedades contratuais, conforme já estudamos, é imprescindível, para a manutenção do vínculo societário, a existência da chamada affectio societatis. Ausente esta, não há outro caminho a não ser a dissolução da sociedade. Ocorre que, muitas vezes, a ausência de affectio societatis pode estar restrita a determinado sócio, podendo a sociedade, portanto, continuar a existir sem ele. É mais salutar, nesses casos, excluir um sócio com quem os demais não querem mais manter relação social do que acabar com a própria relação societária. Essa é a solução mais condizente com o princípio da preservação da empresa, tão caro à doutrina contemporânea do direito empresarial. (Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 369). Também leciona Fábio Ulhoa Coelho: O sócio da limitada que não cumpre suas obrigações (perante os demais ou a sociedade) pode ser expulso. Trata-se da expulsão – ou exclusão – de uma forma de desfazimento de vinculos societários exclusiva das sociedades contratuais. A rigor, está-se diante de ato juridico muito comum, que é a rescisão do contrato, por culpa de uma das partes. Como qualquer outro contratante, o sócio da limitada que descumpre as obrigações contratadas dá ensejo à rescisão do contrato. (...) nesse contexto, entendida como rescisão de relaçao contratual, por culpa do contratante, são especificidades da expulsão: a) o contrato social se rescinde em relação a uma das partes, mas não são afetados os outros vinculos plurilaterais dele decorrentes; b) o sócio expulso tem direito, conforme a causa da expulsão, à restituiçao das suas entradas, ou ao reembolso da participação societária; c) a rescisão pode ser extrajudicial em duas hipóteses. (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2: Direito de empresa. 19a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2015, pg. 447 a 450) Verifica-se, portanto, que nenhum dos artigos transcritos exigem, como requisito para a exclusão, a verificação de dano à sociedade, bastando que o sócio coloque em risco a continuidade da empresa para que seja possível sua exclusão. Ou seja, existentes atos contrários aos seus deveres e às disposições do contrato social, ou o sócio deixar-se guiar por interesses próprios em conflito com os da sociedade, além de utilizar-se do nome e dos bens da sociedade em benefício próprio é o suficiente para que seja possível a exclusão. No caso dos autos, a controvérsia reside em averiguar se há elementos suficientes que indiquem falta grave, aptos à concessão da antecipação da tutela. O artigo 300 do CPC dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conclui-se, portanto, que em sede de cognição sumária, antes da fase de produção de provas, não se exige prova robusta dos fatos alegados, mas indícios suficientes. Da análise dos autos de origem, verifica-se que apesar de não haver comprovação de todas as faltas graves imputadas à agravante, como a alteração do quadro societário e distribuição das cotas e contratação de empréstimos bancários sem anuência dos demais sócios, há outros indícios que se mostram suficientes ao seu afastamento, como, por exemplo, boletins de ocorrência em que os proprietários de imóveis que a imobiliária intermediava a locação, ID 138191985, indicam que a agravante pedia o pagamento antecipados dos alugueis e a eles não o repassava, ação judicial contra a empresa com pedido de rescisão contratual por inadimplência da empresa agravada em repassar o valor pertencente ao locatário, proprietário do imóvel (ID 138196337), além de própria conversa por meio do aplicativo whatsapp, da agravante com o agravado, em que há a afirmação da agravante de que resolveria todas as pendências, que não haveria oposição em se retirar da empresa, além de pedir que não fosse registrada ocorrência ou processo judicial., ID 138633255. Há, ainda, a tentativa de captação maliciosa dos clientes pela nova empresa da agravante, VM Imóveis, onde consta a informação de que a Xavier Imóveis passaria a fazer parte da VM imóveis e que a administração dos imóveis seria doravante realizada por esta nova empresa, ID 138254439. Ademais, apesar de a agravante afirmar que os fatos narrados pelo agravado são inverídicos, não colacionou aos autos qualquer elemento que infirme as supostas acusações falsas. Quanto ao tema, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, corroborando com a fundamentação aqui delineada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. INTERESSE DE AGIR. AMEAÇAS. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.INDÍCIOS DE AMEAÇAS AOS DEMAIS SÓCIOS. SUFICIÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMPRESA COM ESTOQUE DE ARMAS E MUNIÇÕES. PERIGO DE DANO. RELAÇÃO INVERSAMENTE PROPORCIONAL ENTRE O PERGO DE DANO E A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme o art. 785 do Código de Processo Civil (CPC): "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial". Portanto, os agravantes podem requerer o afastamento judicial do sócio, ainda que possuam um título executivo extrajudicial que permita a sua exclusão por descumprimento de obrigações. 2. Doutrina e jurisprudência traçam limites sobre o que poderia ser considerado falta grave e quebra da affectio societatis. De todo modo, ameaças de violência e morte certamente se inserem nesses conceitos. 3. Conforme art. 300 do CPC: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não são necessárias provas robustas dos fatos alegados, mas indícios suficientes. Ademais, o dispositivo não se refere somente às provas. O termo genérico utilizado é "elementos que evidenciem", conceito no qual se insere a própria verossimilhança da petição inicial. 4. O comportamento processual das partes também pode ser utilizado como prova, especialmente diante da regra de apreciação probatória do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil-CPC). 5. Na hipótese, a mensagem de Whatsapp apresentada, sem sinais ou alegações de alteração, é indício suficiente para deferimento da tutela antecipada, em cognição sumária. 6. Ademais, a segunda agravada não impugnou a afirmação de que possui outras mensagens de celular nas quais há mensagens de ameaça. É crível a informação de que ela, esposa do primeiro agravado, não disponibilizou as mensagens para apresentação nos autos. 7. Os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano são correlacionados de forma inversamente proporcional. Assim, quanto maior o perigo de dano envolvido, menor a probabilidade do direito exigida para concessão da tutela provisória, especialmente se não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 8. No caso, há perigo de dano irreversível com potencial de afetar direitos fundamentais essenciais (integridade física e vida). Logo, a probabilidade do direito deve ser analisada a partir de rigor mínimo, sem necessidade de vasto acervo probatório para embasá-la. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431710, 07143683520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 16:54:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador